Tribunal: TCU
Processo: 000.907/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou contas irregulares, com débito e multas, em razão da não comprovação do nexo de causalidade entre valores conveniados e pagamentos por shows artísticos, dada a falta de recibos emitidos pelos próprios artistas ou seus respectivos representantes exclusivos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, agora em fase de recursos de reconsideração contra o Acórdão 10099/2018-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, dar-lhes provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 10099/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. restituir os autos ao Relator a quo para que possa avaliar o refazimento das citações dos responsáveis; 9.4. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes.